Tribunal: STF
Processo: RMS 40596
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA CONVERTIDA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.